Tribunal: STJ
Processo: 0824597-47.2023.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790635 - PE (2024
/0422756-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VAREJAO BARBOSA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
DIEGO DE SOUSA PAULINO - CE037270
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de demanda em que a parte autora busca
excluir o PIS e a COFINS de sua própria base de cálculo, ao argumento de
inconstitucionalidade dessa prática. Na sentença, julgou-se improcedente o
pedido. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Nesta Corte, não se
conheceu do recurso especial diante do não exaurimento da instância de
origem, incidindo ao caso, por analogia, o enunciado n. 281/STF. A parte
agravante, em seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49965331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: fb2d37d7-cab5-409a-9dda-b0943a7a9a91

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: fb2d37d7-cab5-409a-9dda-b0943a7a9a91

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790635 - PE (2024
/0422756-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VAREJAO BARBOSA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
DIEGO DE SOUSA PAULINO - CE037270
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de demanda em que a parte autora busca
excluir o PIS e a COFINS de sua própria base de cálculo, ao argumento de
inconstitucionalidade dessa prática. Na sentença, julgou-se improcedente o
pedido. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Nesta Corte, não se
conheceu do recurso especial diante do não exaurimento da instância de
origem, incidindo ao caso, por analogia, o enunciado n. 281/STF. A parte
agravante, em seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de demanda em que a parte autora busca excluir o PIS e a
COFINS de sua própria base de cálculo, ao argumento de inconstitucionalidade dessa
prática. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a decisão
foi mantida. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial diante do não exaurimento
da instância de origem, incidindo ao caso, por analogia, o enunciado n. 281/STF.
Documento eletrônico VDA48953450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 2c48e449-3449-4041-853c-6cdfb5b3b17b

Foi interposto agravo interno.
É o relatório.

VOTO
Na origem, trata-se de demanda em que a parte autora busca excluir o PIS e a
COFINS de sua própria base de cálculo, ao argumento de inconstitucionalidade dessa
prática. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a decisão
foi mantida.
Nesta Corte não se conheceu do recurso especial diante do não exaurimento
da instância de origem, incidindo ao caso, por analogia, o enunciado n. 281/STF. A parte
agravante, em seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada
pelas seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de
ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973; 2) contrariar o Tribunal de origem quanto à
existência de teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também
obsta a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7
/STJ, deixando de observar a determinação do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta
os outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
havendo concordância com o restante" (AgInt no REsp 1.518.882/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em
tela.
Documento eletrônico VDA48953450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 2c48e449-3449-4041-853c-6cdfb5b3b17b

4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ,
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1o: "Na petição
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os
vícios que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra
01/03/2021
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/03/2021
AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO
22/06/2020
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
17/10/2017
AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022

Documento eletrônico VDA48953450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 2c48e449-3449-4041-853c-6cdfb5b3b17b

Considerando-se que não houve o exaurimento da instância de origem, é
inviável qualquer sobrestamento para se aguardar o julgamento de Tema com
repercussão geral, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:34
Código de Controle do Documento: 2c48e449-3449-4041-853c-6cdfb5b3b17b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.790.635 / PE
Número Registro: 2024/0422756-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08245974720234058300 8245974720234058300
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VAREJAO BARBOSA LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
DIEGO DE SOUSA PAULINO - CE037270
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VAREJAO BARBOSA LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
DIEGO DE SOUSA PAULINO - CE037270
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49934827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 2112b7e9-d7ab-4a4d-b78f-95249493fee5

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: 2112b7e9-d7ab-4a4d-b78f-95249493fee5